Tribunal: TCU
Processo: 040.422/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12328/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno e 2o, inciso I, 37 e 42, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em determinar o apensamento definitivo do processo a seguir discriminado ao processo originador TC Processo 019.718/2018-7 , haja vista a não confirmação do pressuposto de sua constituição, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.422/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Germano Cardoso Sociedade Individual de Advocacia (27.338.238/0001-88); Iblac Consulting Consultoria Empresarial Ltda (06.116.508/0001-36); Maria Gorete Leite (XXX.603.404-XX) 1.2. Entidade: Município de João Câmara/RN 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.